Tribunal: STJ
Processo: 5043767-23.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897858 - SC(2025/0112612-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: ANTÔNIO FAGUNDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JONATAS RAUH PROBST - SC017952
JULIANO WALTRICK RODRIGUES - SC018006
AGRAVADO
: ELVA RITA MULLER
AGRAVADO
: GENI DA SILVA RIOS
ADVOGADOS
: JONATAS RAUH PROBST - SC017952
JULIANO WALTRICK RODRIGUES - SC018006
TERC INTER
: ANTONIO KLEIN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECONSIDERAÇÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
SFH.
SEGURO
HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL. AFASTAMENTO DOS JUROS.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que
os juros não podem ser afastados da multa decendial, conforme determinado
pelo acórdão estadual, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado, no sentido de que o
afastamento dos juros violaria a coisa julgada, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55099534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0eff3aea-42d7-43e5-b5c5-6ed1513ea4f9

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0eff3aea-42d7-43e5-b5c5-6ed1513ea4f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897858 - SC(2025/0112612-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: ANTÔNIO FAGUNDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JONATAS RAUH PROBST - SC017952
JULIANO WALTRICK RODRIGUES - SC018006
AGRAVADO
: ELVA RITA MULLER
AGRAVADO
: GENI DA SILVA RIOS
ADVOGADOS
: JONATAS RAUH PROBST - SC017952
JULIANO WALTRICK RODRIGUES - SC018006
TERC INTER
: ANTONIO KLEIN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECONSIDERAÇÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
SFH.
SEGURO
HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL. AFASTAMENTO DOS JUROS.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que
os juros não podem ser afastados da multa decendial, conforme determinado
pelo acórdão estadual, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado, no sentido de que o
afastamento dos juros violaria a coisa julgada, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA SEGURADORA
contra
S/A
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 289-290, que não conheceu do
recurso por incidência da Súmula 182/STJ.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que impugnou, em tópicos
específicos, as Súmulas
e
motivo pelo qual deve ser afastado o óbice da
283/STF
83/STJ,
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54722419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:15
Código de Controle do Documento: d958e38e-6783-4942-8f6f-7cf0c4e805ed

Impugnação às fls. 305-314, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Considerando a relevância dos argumentos apresentados nas razões do agravo
interno, reconsidera-se a decisão de fls. 289-290, e-STJ.
Passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de CAIXA SEGURADORA
contra decisão que inadmitiu
S/A
recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em
acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 116):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO
CÔMPUTO DE JUROS NO CÁLCULO DA MULTA DECENDIAL.
REJEIÇÃO. SENTENÇA EXECUTADA, QUE PREVÊ A HIPÓTESE, JÁ
TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS
JUROS, OUTROSSIM, PACIFICADA PELA SÚMULA 16 DESTE
TRIBUNAL. PRECEDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 129-140), a recorrente defende que, em seguro
habitacional, a multa decendial deve ser limitada ao valor da obrigação principal, com incidência
apenas de correção monetária e sem juros moratórios, sob pena de violação ao artigo 412 do
Código Civil e de enriquecimento sem causa, havendo divergência entre o acórdão recorrido
(Súmula 16 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina) e a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça (AgInt no
.
REsp 1.393.789/SP)
Contrarrazões às fls. 181-200, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SC inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
203-206), dando ensejo à interposição de agravo (e-STJ, fls. 216-222).
Contraminuta às fls. 256-272, e-STJ.
Decido.
Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, rejeitando a referida
tese recursal, consignou pela manutenção da incidência dos juros sobre a multa decendial, nos
termos da jurisprudência do TJSC e conforme determinado pelo acórdão, respeitando os limites
da coisa julgada.
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual (fls. 113-115, e-STJ):

"Discute-se neste agravo a decisão que rejeitou a arguição de excesso de
execução no cálculo de liquidação que inclui juros sobre a multa incidente na
obrigação imposta à agravante. A tese da agravante não é desprezível e vem
acompanhada de decisão do STJ (AgInt no RESP no 1.393.789 – SP –
); mas, repito, a decisão do magistrado se pauta em
2013/0225351-7
precedente posterior, deste Tribunal, assim ementado:
(...)
A citada Súmula 16 desta Corte assim dispõe:
(...)
Documento eletrônico VDA54722419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:15
Código de Controle do Documento: d958e38e-6783-4942-8f6f-7cf0c4e805ed

Como referido, apesar do entendimento do STJ, que não tem caráter
vinculante, este Tribunal sedimentou a sua jurisprudência no sentido da
decisão agravada, tanto em relação à imutabilidade da sentença, quanto à
aplicabilidade da Súmula 16 desta Corte, que permite a incidência dos juros
na espécie. Nesse sentido, desta Câmara:
(...)
Assim, mantém-se a decisão agravada. Prejudicada, por conseguinte, a
análise da tese de incidência dos honorários sucumbenciais. Voto no sentido
de conhecer do recurso e negar-lhe provimento."

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça consignou
que, "apesar do entendimento do STJ, que não tem caráter vinculante, este Tribunal sedimentou
a sua jurisprudência no sentido da decisão agravada, tanto em relação à imutabilidade da
, quanto à aplicabilidade da Súmula 16 desta Corte, que permite a incidência dos juros
sentença
na espécie".
Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, no sentido de que o
afastamento dos juros violaria a coisa julgada, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A propósito:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO
JUDICIAL E CONSECTÁRIOS DA MORA EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ E ÓBICES
PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na inexistência de negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e
489 do CPC), na incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à preclusão e
coisa julgada, e no alinhamento ao Tema 677 n. STJ com aplicação imediata
do
do CPC.
art. 1.040
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento de
sentença em ação de repetição de indébito, no qual se determinou a
aplicação do Tema n. 677 n. STJ e o afastamento da impugnação aos
cálculos, com prosseguimento para indicação de eventual débito
remanescente.
3. A Corte a quo manteve integralmente a decisão agravada, reconhecendo a
revisão do Tema n. 677 n. STJ e a ausência de preclusão, desprovendo o
agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se houve afronta à coisa julgada e à preclusão, por violação dos
arts. 505 e 508 do CPC; (iii) saber se a aplicação do Tema n. 677 n. STJ teve
efeitos retroativos, por violação ao
do CPC; (iv) saber se o depósito
art. 14
judicial configura pagamento e extingue a obrigação, por violação do art. 334
do CC; e (v) saber se a purga da mora exige a entrega efetiva do valor ao
credor, por violação do
do CC.
art. 401
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem
enfrentou a matéria, rejeitou embargos de declaração por pretensão de
rejulgamento, afirmou que o cumprimento não se encerrou e que incidem os
consectários da mora, com fundamentação suficiente (arts. 1.022 e 489 do
CPC).
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ: a análise de preclusão e coisa julgada
demandaria reexame do conjunto fático-probatório relativo ao iter
processual e à suficiência do depósito, o que é inviável no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54722419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:15
Código de Controle do Documento: d958e38e-6783-4942-8f6f-7cf0c4e805ed

7. A aplicação imediata da tese repetitiva está em sintonia com o regime do
do CPC: o acórdão alinhou-se ao Tema n. 677 n. STJ (Incidência
art. 1.040
da Súmula n. 83 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a matéria e rejeita embargos por pretensão de
rejulgamento, com fundamentação suficiente, nos termos dos arts. 1.022 e
489 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame de matéria
fática em recurso especial. 3. Inadmissível recurso especial quando o
entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com
a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, I e III, 505, 508,
14, 1.040, 1.025, 85, § 11; CC, arts. 334, 401; LINDB,
o.
art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.996.080/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
8/8/2022;
AREsp n. 1.934.602/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022.
(
relator Ministro
AREsp n. 3.023.205/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. CÁLCULO JUDICIAL ELABORADO PELA CONTADORIA.
COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.461.194/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Por fim, tem-se que a incidência da
pela alínea "a" também obsta o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em novo exame do feito,
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54722419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:15
Código de Controle do Documento: d958e38e-6783-4942-8f6f-7cf0c4e805ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.858 / SC
Número Registro: 2025/0112612-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50046877920238240067 50437672320248240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: ANTÔNIO FAGUNDES DOS SANTOS
ADVOGADOS : JONATAS RAUH PROBST - SC017952
JULIANO WALTRICK RODRIGUES - SC018006
AGRAVADO
: ELVA RITA MULLER
AGRAVADO
: GENI DA SILVA RIOS
ADVOGADOS : JONATAS RAUH PROBST - SC017952
JULIANO WALTRICK RODRIGUES - SC018006
TERC INTER : ANTONIO KLEIN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
Documento eletrônico VDA55078024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: e04a10c2-e89b-48f7-b688-db9804717f3d

YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: ANTÔNIO FAGUNDES DOS SANTOS
ADVOGADOS : JONATAS RAUH PROBST - SC017952
JULIANO WALTRICK RODRIGUES - SC018006
AGRAVADO
: ELVA RITA MULLER
AGRAVADO
: GENI DA SILVA RIOS
ADVOGADOS : JONATAS RAUH PROBST - SC017952
JULIANO WALTRICK RODRIGUES - SC018006
TERC INTER : ANTONIO KLEIN
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: e04a10c2-e89b-48f7-b688-db9804717f3d